Tribunal: TJBA
Processo: 0825728-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0825728-36.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO, MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: LINDINALVA LIMA CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelo Município agravante, mantendo sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. A execução fiscal tinha por objeto o recebimento do crédito relativo a Outras Receitas (ROU – SAÚDE) e acréscimos legais, exercício de 2015, no valor de R$ 3.966,87 (três mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) quando do ajuizamento do feito (19/08/2016), atualizado R$ 5.941,67 em novembro de 2024. O juízo de origem aplicou a Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, ao reconhecer que o processo não teve movimentação útil por mais de um ano e que o valor da causa era inferior ao patamar de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão monocrática por ausência de prévia intimação do Município acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, mesmo quando o valor do crédito ultrapassa o parâmetro local de pequeno valor fixado por norma municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação prévia do Município para se manifestar quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não configura nulidade processual quando se trata de matéria de ordem pública e de jurisprudência consolidada, especialmente quando já enfrentada na sentença de origem. 4. O STF, no julgamento do RE 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar medidas para racionalização da tramitação de execuções fiscais, não extrapola a competência administrativa do CNJ, porquanto não altera normas tributárias locais, mas orienta a atuação do Poder Judiciário diante de execuções fiscais inefetivas e sem movimentação útil. 6. A Portaria PGM nº 052/2022 do Município de Salvador, que fixa o limite de R$ 2.300,00 como parâmetro de pequeno valor, não afasta a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese do STF, que são superiores em hierarquia normativa e se dirigem à atuação do Judiciário na análise do interesse de agir. 7. A extinção da execução fiscal foi corretamente determinada, uma vez que: (i) o valor da causa era inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento; (ii) não houve localização de bens penhoráveis; (iii) o processo permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano; e (iv) não foi demonstrada tentativa de solução extrajudicial, conforme exigido pelo STF. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que execuções fiscais de pequeno valor, sem utilidade prática e sem perspectiva de satisfação do crédito, devem ser extintas para evitar oneração indevida do Judiciário e do próprio ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0825728-36.2016.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravada, LINDINALVA LIMA CAMPOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)